Tribunal: TJSP
Processo: 2102935-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas corpus. Desobediência e direção sem habilitação. Alegado constrangimento ilegal ante a manutenção do paciente em regime fechado, embora condenado ao regime semiaberto. Superveniente progressão do paciente ao regime aberto. Perda do objeto. Impetração prejudicada.